Tribunal: TJDFT
Processo: 0745675-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745675-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIDICE PIMENTEL BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÍDICE PIMENTEL BORGES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0717492-98.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213888663 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor da agravante, por tempo indeterminado, o fármaco NINTEDANIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por entender que não restou demonstrada, suficientemente, a excepcional urgência do pedido a justificar a imediata intervenção judicial. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra com 72 (setenta e dois) anos e foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (FPI) (CID: J84.1), refratária ao uso do medicamento PIRFENIDONA, nos termos do relatório médico de ID 212008100 do processo originário. Relata que não existem outros medicamentos com atividade terapêutica similar oferecidos pelo SUS e que a doença da agravante está em progressão, sendo o único tratamento possível para seu estado de saúde. A agravante pondera que está evidenciado o perigo de dano e que a demora na obtenção da providência requisitada é capaz de ocasionar riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde e perda ou debilidade da função pulmonar. Argumenta a evolução da doença é inexorável e que, caso não medicada, há perigo de morte, vez que a sobrevida média da doença orbita em torno de 5 (cinco) anos. Alega que os relatórios médicos evidenciam a necessidade do tratamento o mais rápido possível, a fim de minimizar os prejuízos e as sequelas da doença e maximizar as suas chances de recuperação e de melhoria da qualidade de vida. Discorre sobre a possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão. Obtempera que o medicamento possui registro ativo na ANVISA, porém ainda não está padronizado pelo SUS para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pela requerente, bem como aduz que não existem outros medicamentos ou tratamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença. Assevera a comprovação da eficácia, adequação, segurança e necessidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas. Pondera que a ausência de parecer favorável da CONITEC, em razão da ausência de custo-efetividade, não deve ser compreendida como obstáculo intransponível ao seu fornecimento, pelo Poder Público, aos pacientes necessitados, por violar o direito à saúde. Portanto, conclui pela presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos termos do Enunciado n. 61 de Súmula Vinculante e Temas n. 6 e n. 1.234 de Repercussão Geral, e do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o julgamento do Tema 106, sob a sistemática da repercussão geral. Com bases nessas considerações, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer o medicamento NINTEDANIBE 150 MG, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a prescrição médica, e, em caso de inadimplemento obrigacional, que seja determinado o sequestro de valores para cumprimento da obrigação. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Preparo recolhido (ID 65557276). É o relatório. Decido. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, pela qual a parte agravante pretende compelir o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco NINTEDANIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Como é cediço, a saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionado o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, inciso III, ambos do texto constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, que deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, visando à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, ao tratar do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, que a este compete a prestação de assistência farmacêutica e a garantia de acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos, como forma de atender ao mandamento constitucional. No caso em apreço, não obstante o esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se observam presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Passo aos argumentos. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no tocante ao fornecimento excepcional de medicamentos não padronizados pelo SUS, estabelecendo que há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Os elementos dos autos evidenciam a incapacidade financeira da paciente de arcar com o custo do medicamento, uma vez que a agravante é aposentada, percebe remuneração líquida equivalente a R$ 8.078,43 (ID 212008109, na origem) e o custo mensal do fármaco, segundo informação prestada nos autos, é de R$ 19.191,61 (dezenove mil cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos) – ID 213596029, Item 2.13. O relatório médico no qual a agravante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (ID 212008100, Pág. 7 dos autos de origem), elaborado em 17/09/2024 pela médica Dra. Ainda Alvim (CRM-DF 11563), descreve o quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento, que possui registro na ANVISA (Registro no 1036701730028): Venho por meio deste esclarecer de forma completar ao relatório já apresentado, que a paciente Maria Lidice Pimentel Borges foi diagnosticada pelo pneumologista Eduardo de Oliveira Cartaxo (CRM/DF 12618, RQE 7479, RQE 74780), baseado em história clinica e exames diagnósticos, com doença intersticial fibrosante pulmonar, Fibrose Pulmonar Idiopática, em dezembro de 2019. Na ocasião, o profissional prescreveu Perferidona ou Nintedanibe para impedir o avanço da doença, que leva à formação de áreas de verdadeira fibrosa em pulmões, com redução progressiva da capacidade respiratória secundária a queda da função pulmonar. A paciente relata, que teve acesso ao medicamento Perfenidona mediante judicialização, iniciando o tratamento dia 20/05/2020. Informa em consulta que os efeitos colaterais da droga de grande intensidade levaram-na a interromper o tratamento no dia 20/10/2020, mesmo após tentar reduzir a posologia com acompanhamento médico. (...) Entre novembro de 2020 e junho de 2024, o tratamento alternativo, acompanhado pelo médico cardiologista e ortomolecular, Dr. Fausto Vilas Boas Cordona CRM/DF 16353, não apresentou resultados satisfatórios e houve progressão da doença. Após duas pneumonias no mês de junho de 2024, a paciente buscou novamente acompanhamento de um especialista em pneumologia. No dia 11/07/2024, a paciente foi atendida por mim com um quadro de nova pneumonia. A evolução do quadro levou à piora da saturação de 02 em ar ambiente, perda de sua autonomia e gerou dependência do oxigênio, que inicialmente foi de 24 horas e atualmente durante qualquer tipo de esforço físico. Isso significa dizer que a paciente necessita da complementação de oxigênio para, por exemplo: tomar banho, trocar de roupa e se locomover dentro de casa. Sabe-se que as exacerbações infecciosas podem levar à aceleração da piora da doença e a cada urna há perda da função pulmonar. Diante do quadro de piora acentuada com a progressão da doença, a recomendação é de que a paciente utilize de forma IMEDIATA o Nintedanlbe, afim de que seja garantida uma sobrevida para a paciente Maria Lidice Pimentel Borges. Neste contexto, restou destacado que a administração do tratamento “deverá ser feita o mais rapidamente possível para que a paciente preserve o restante da função pulmonar que possui” (ID 212008100, Pág. 7 dos autos de origem). Entretanto, da referida leitura, infere-se que a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Quanto à imprescindibilidade do medicamento, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, acostada ao processo de origem, manifestou-se como justificada com ressalvas, nos seguintes termos (ID 213596029, autos de origem): (...) 8.1 Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) Segundo relatório médico anexado ao processo, a parte autora apresenta fibrose pulmonar idiopática (FPI); b) Existem dois antifibróticos aprovados no Brasil para o tratamento da FPI, a saber: nintedanibe e pirfenidona. Nenhum deles é padronizado no SUS; c) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI e aumentar a sobrevida dos doentes com essa enfermidade, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide itens 3.3, 3.4 e 3.5); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas para a realidade de saúde pública brasileira (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos de leve a moderada gravidade (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos (vide itens 5.3 e 5.4); e) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); f) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); g) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a parte autora já utilizou, por via judicial, a medicação pirfenidona, porém não conseguiu manter o uso desse fármaco em virtude de efeitos colaterais. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC o considerou uma medicação não custo-efetiva para a realidade de saúde pública brasileira. 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência24: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Considerando as informações acima destacadas, reputo que o perigo iminente de dano não está configurado, pois, conforme exposto no documento supracitado, o caso analisado não se encaixa como urgência ou emergência médica. Tal conclusão, inclusive, é ratificada pelo relatório médico acostado nesta via recursal, uma vez que, a despeito da urgência na dispensação do fármaco, onde não se aponta risco de vida iminente, apto a configurar a urgência ou emergência médica. Confira-se (ID 65548741): Frise-se, ainda, que restou consignado, pelo NATJUS, que a medicação vindicada não reverte os danos pulmonares já instalados, ou seja, não melhoram os sintomas dos pacientes, não levam a cura da FPI e não impedem completamente a sua progressão. (ID 213596029, Item 3.3) Assim, não obstante o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS tenha emitido o parecer técnico favorável à demanda, com ressalvas (ID 64008685), não se evidencia, nesta via de cognição sumária, a alegada urgência, apta a autorizar a concessão da tutela vindicada na origem. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 às 13:49:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora